Tribunal: TJES
Processo: 5023073-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023073-39.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO FERES JUNIOR
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS PARCELAMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DE PENHORA PREEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAURÍCIO FERES JÚNIOR contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que julgou improcedentes os embargos e manteve a penhora de imóvel. O recorrente alegou que, antes da prolação da sentença, celebrou acordo de parcelamento do débito tributário, o que suspenderia a exigibilidade do crédito e, por consequência, os atos executórios, inclusive os embargos. Requereu a nulidade da sentença e a anulação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida após a formalização do parcelamento da dívida tributária deve ser anulada em razão da suspensão da exigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se a penhora realizada antes do parcelamento pode ser mantida durante sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formalização do parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da dívida, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impede o prosseguimento da execução fiscal e dos embargos à execução, que devem ser suspensos até o cumprimento integral do acordo.
4. A sentença que julga os embargos à execução após a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência do parcelamento regularmente comunicado nos autos, é nula por violar o devido processo legal.
5. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.696.270/MG (Tema Repetitivo 1.012), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem efeito retroativo e não afasta a eficácia de penhora regularmente constituída antes da formalização do parcelamento.

6. A manutenção da penhora anterior ao parcelamento não representa ilegalidade, sendo necessária para garantir a efetividade da execução em caso de inadimplemento do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença proferida após a formalização do parcelamento tributário deve ser anulada, por violar a suspensão da exigibilidade do crédito prevista no art. 151, VI, do CTN.

2. A penhora regularmente constituída antes do parcelamento do débito tributário deve ser mantida durante a vigência do acordo, até a quitação integral da dívida ou sua rescisão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.270/MG (Tema 1.012), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.06.2018; STJ, REsp nº 1.529.367/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5023073-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MAURÍCIO FERES JÚNIOR
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, MAURÍCIO FERES JÚNIOR interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, nos autos dos
embargos à execução fiscal
, por ele apresentado em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a penhora sobre o imóvel do apelante.

Em suas razões, o recorrente alega que, antes da sentença de improcedência dos embargos, firmou acordo de parcelamento da dívida tributária com o Município de Vitória, devidamente comprovado por Termo de Confissão de Dívida datado de 06 de setembro de 2024.

Sustenta que, por força do artigo 151, inciso VI, do CTN, esse parcelamento suspendeu a exigibilidade do crédito, o que atrai a suspensão dos atos executórios, incluindo os embargos à execução.

Defende que o juízo de origem ignorou esse fato e proferiu sentença em momento posterior ao parcelamento, violando a legalidade e a jurisprudência dominante que reconhece a suspensão do executivo fiscal diante do parcelamento do débito.

Afirma ainda que a homologação posterior do parcelamento apenas formalizou situação jurídica já existente desde sua assinatura.

Assim, não haveria suporte legal para a manutenção da penhora do imóvel, que deve ser anulada.

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença proferida em 10 de setembro de 2024, reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e anular a penhora do imóvel.

Muito bem. De fato, restou evidenciado nos autos que o recorrente celebrou parcelamento do crédito tributário com o Município de Vitória, tendo este, inclusive, apresentado petição nos autos da execução fiscal em 06/09/2024, solicitando a suspensão da execução até o termo final do acordo, salvo inadimplemento do devedor. Dessa forma, nos termos do art. 151, VI, do CTN, tanto o processo de execução quanto os embargos à execução deveriam ter sido suspensos até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

Entretanto, é importante esclarecer que, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.270/MG (Tema Repetitivo 1.012), o parcelamento não tem o condão de afastar a constrição sobre valores já bloqueados anteriormente à sua formalização.

A suspensão da exigibilidade oriunda do parcelamento mantém a relação processual no estado em que se encontra. Assim, se não há penhora anteriormente à adesão, a suspensão impede a adoção de novas medidas constritivas durante a vigência do acordo. Por outro lado, se já houver penhora regularmente constituída, esta deve ser preservada até a quitação integral do débito ou eventual rompimento do parcelamento.

Também nesse sentido, e especificamente acerca da penhora preexistente ao parcelamento de bem imóvel do executado, hipótese dos autos, confira-se aresto daquele C. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL PREEXISTENTE À CONCESSÃO DO PARCELAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui entendimento de que é legítima a manutenção da penhora preexistente à concessão de parcelamento, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem efeito retroativo.

2. O Tribunal local, soberano na análise das provas e dos fatos, consignou: "O mero parcelamento não tem o condão de ocasionar a desconstituição de penhora já efetuada, sob pena de restar consagrada verdadeira hipótese de fraude à execução, caso o devedor venha a promover o desaparecimento de seus bens".

3. É vedado ao STJ reexaminar as provas produzidas nos autos para chegar a conclusão diferente da do acórdão recorrido, quanto ao momento em que foi realizada a penhora do bem imóvel ofertado em garantia, porquanto incide o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.529.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

Portanto, embora assista razão ao apelante quanto à nulidade da sentença, por ausência de observância à suspensão da exigibilidade do crédito, não procede o pedido de anulação da penhora já efetivada, que deve permanecer até que se cumpra integralmente o parcelamento ou sobrevenha sua rescisão.

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida em 10/09/2024 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com suspensão do processo até o cumprimento integral do parcelamento tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mantendo-se, contudo, a penhora já efetivada sobre o imóvel do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)